Tribunal: TJES
Processo: 0013210-14.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Duplicata
Data de julgamento: 2023-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013210-14.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DINACO IMPORTACAO, COMERCIO LTDA.

APELADO: AKLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INTIMAÇÃO, PELO PATRONO, PARA MANIFESTAÇÃO QUANTO À DEVOLUÇÃO DO MANDADO DE CITAÇÃO INFRUTÍFERO – INÉRCIA DO AUTOR – DESCABIMENTO DA EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – CABIMENTO DA EXTINÇÃO POR ABANDONO, A QUAL PRESSUPÕE A INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

1.
A citação é, de fato, pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. Isso significa que o processo não pode prosseguir sem a devida triangularização da relação jurídica processual, sob pena de nulidade;

2.
Apesar disso, a ausência de manifestação do autor apelante, intimado por seu patrono quanto à devolução do mandado de citação infrutífero, não poderia ensejar a pronta extinção da demanda sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inc. IV, do CPC, ou seja, por “ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo”;

3.
Isso porque, para casos como este, em que o autor é inerte quando intimado por seu patrono, o Código de Processo Civil prevê especificamente o cabimento da extinção sem resolução do mérito por abandono da causa. Todavia, essa modalidade de extinção somente pode ocorrer após a intimação pessoal do autor para promover o andamento do processo (CPC, art. 485, inc. III e § 1º), o que não ocorreu neste caso;

4.
Como se não bastasse isso, já na petição inicial constava pedido de expedição de ofício à Receita Federal (fl. 05), com o que poderia ter sido obtido o endereço atual e, consequentemente, viabilizada a citação.

5.
Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
DINACO IMPORTAÇÃO, COMÉRCIO LTDA.
contra a r. sentença de fls. 53/53-v, que extinguiu sem resolução do mérito a demanda movida pela ora apelante em face da
AKLA INDUSTRIA DE COSMÉTICOS LTDA.

Entendeu o d. Juízo de origem que, por a apelante não ter se manifestado quando intimada do não cumprimento do mandado de citação, o processo deveria ser extinto sem resolução do mérito, em razão da falta de pressuposto de desenvolvimento válido e regular, qual seja a citação.

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso, afirmando, em síntese, que: (i) a sentença violou os princípios do contraditório e da não-surpresa (CPC, arts. 9º e 10); (ii) após a propositura da demanda, a empresa apelada passou à inatividade, o que dificultou a localização de novo endereço; (iii) já na petição inicial constava pedido de expedição de ofício à Receita Federal, com o que poderia ter sido obtido o endereço atual e, consequentemente viabilizada a citação; (iv) atualmente conhece os endereços do sócio-gerente da empresa apelada, os quais indicou; e (v) caberia ao d. Juízo de origem ter determinado o suprimento do pressuposto processual e o saneamento do vício, antes de extinguir o processo (CPC, art. 139, inc. IX).

Sem contrarrazões.

O d. Juízo de origem deixou de exercer o juízo de retratação (fl. 66).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0013210-14.2019.8.08.0048

APELANTE:
DINACO IMPORTAÇÃO, COM
É
RCIO LTDA.

APELAD
A: AKLA INDUSTRIA DE COSMÉTICOS LTDA.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
DINACO IMPORTAÇÃO, COMÉRCIO LTDA.
contra a r. sentença de fls. 53/53-v, que extinguiu sem resolução do mérito a demanda movida pela ora apelante em face da
AKLA INDUSTRIA DE COSMÉTICOS LTDA.

Em síntese, a citação foi ordenada em 18/09/2019 (fls. 46/47) e mandado foi efetivamente expedido em 09/03/2021 (fl. 48).O i. oficial de justiça cumpriu o mandado em 25/04/2021, certificando que deixou de citar/intimar a apelada por não a ter localizado (fl. 49).

Intimada para se manifestar da diligência infrutífera (fl. 51), a apelante nada disse (fl. 52). Então, sobreveio a sentença ora impugnada (fls. 53/53-v). Entendeu o d. Juízo de origem que, por a apelante não ter se manifestado, o processo deveria ser extinto sem resolução do mérito, em razão da falta de pressuposto de desenvolvimento válido e regular, qual seja a citação.

Pois bem.

A citação é, de fato, pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. Isso significa que o processo não pode prosseguir sem a devida triangularização da relação jurídica processual, sob pena de nulidade.

Apesar disso, entendo que a ausência de manifestação do autor apelante, intimado por seu patrono quanto à devolução do mandado de citação infrutífero, não poderia ensejar a pronta extinção da demanda sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inc. IV, do CPC, ou seja, por “
ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo
”.

Isso porque, para casos como este, em que o autor é inerte quando intimado por seu patrono, o Código de Processo Civil prevê especificamente o cabimento da extinção sem resolução do mérito por abandono da causa.

Todavia, essa modalidade de extinção somente pode ocorrer após a intimação pessoal do autor para promover o andamento do processo (CPC, art. 485, inc. III e § 1º), o que não ocorreu neste caso.

Como se não bastasse isso, já na petição inicial constava pedido de expedição de ofício à Receita Federal (fl. 05), com o que poderia ter sido obtido o endereço atual e, consequentemente, viabilizada a citação.

Ante o exposto, em razão do erro de procedimento,
CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de anular a sentença de fls. 53/53-v e determinar o regular prosseguimento do feito, notadamente com a tentativa de citação da apelada nos novos endereços indicados à fl. 63.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos (Vogal) - Sessão do dia 26.09.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.